Tribunal: TJBA
Processo: 8002598-86.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002598-86.2017.8.05.0191

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILZA ALVES DE SOUZA SANTOS

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
apelação cível
interposta por
servidora militar estadual
contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de
desvio de função
, bem como de pagamento das correspondentes diferenças remuneratórias.

A autora, ocupante do posto de
Cabo PM
, alega exercer, desde maio de 2016,
atribuições típicas de Sargento PM
, na condição de
comandante de viatura
vinculada à
Operação Ronda Maria da Penha.

A sentença concluiu pela
ausência de provas suficientes
quanto ao efetivo exercício de
atribuições privativas de posto superior
, ressaltando, ainda, que, nos termos da
Lei Estadual nº 7.990/2001
, cabos podem, excepcionalmente, exercer funções de comando, desde que compreendidas dentro de suas
atribuições hierárquicas
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na
existência, ou não, de desvio funcional
por parte da autora, ao exercer, supostamente,
atribuições típicas de Sargento PM
, e na eventual existência de direito ao recebimento das
diferenças remuneratórias correspondentes ao posto superior
.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento do desvio de função exige
prova inequívoca
do exercício de
atribuições inerentes a cargo de hierarquia superior
, de forma contínua e com
incompatibilidade em relação às atribuições do cargo de origem
.

4. A autora
não demonstrou
, por meio de documentos oficiais, a
formalidade, continuidade ou exclusividade
no desempenho das funções alegadamente exercidas na condição de comandante de viatura.

5. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001) prevê, de forma expressa, a possibilidade de
soldados e cabos exercerem funções de comando em situações excepcionais
, o que, por si só,
não configura desvio funcional
.

6.O
princípio da legalidade
estabelece que a
remuneração do servidor público deve ter previsão legal
, não sendo admissível a invocação de enriquecimento sem causa da Administração Pública sem o preenchimento dos requisitos previstos em lei.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento:

"1. O desvio de função somente se caracteriza mediante prova inequívoca do exercício contínuo, formal e incompatível com o cargo de origem, de atribuições inerentes a cargo ou posto hierarquicamente superior.

2. A designação excepcional de cabos para funções de comando, prevista na legislação estadual, não configura, por si só, desvio de função."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I e art. 85, §11; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 45 e 46.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 378/STJ; TJBA, Apelação Cível nº 0056723-41.2011.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 13.03.2020.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
800
2598
-
86
.20
17
.805.0
191
, de Paulo Afonso, sendo Apelante
M
ARILZA ALVES DE SOUZA SANTOS

e Apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 17 de setembro de 2025.
FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator